Tribunal: STF
Processo: ARE 1383248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A petição inicial narra que o autor, em dezembro de 2014, celebrou contrato de empréstimo com o Banco Panamericano, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Contudo, a referida instituição financeira não apenas promoveu a contratação veiculada e enganosa de serviços prestados pela Sabemi Seguradora, mas também, falsificando a assinatura do mutuário, apresentou instrumento contratual inidôneo, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), à Universidade, que implantou e manteve os descontos em sua remuneração, a despeito da comprovação, em procedimento administrativo, da fraude e da existência de expresso pedido de cessação dos pagamentos.



    Da análise dos autos, não restam dúvidas de que o autor teve creditado, em sua conta-corrente nº 1554-0, aberta perante a Caixa Econômica Federal - CAIXA, o valor de R$ 58.058,94 (cinquenta e oito mil e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), a ser pago em parcelas de R$ 1.607,57 (um mil e seiscentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), em 96 (noventa e seis) parcelas (id. nº 4058201. 1120591), nos termos do Boletim de Ocorrência por ele registrado em 22/08/2016, perante a autoridade policial, quando na realidade declara haver contratado o empréstimo de R$20.000,00. O apelante também logrou comprovar que apresentou reclamação, junto à consignatária UFCG, quanto à irregularidade perpetrada pelo Banco PANAMERICANO, na operação de empréstimo rubrica nº 32220.



    A respeito da falsidade da assinatura aposta no contrato supostamente celebrado com o Banco Panamericano, bem decidiu o MM. Juiz sentenciante no sentido de que, "após realização de prova pericial, demonstrou-se, por meio do laudo grafotécnico coligido aos autos às fls. 696-713, que a assinatura contida no documento à fl. 625 não partira do punho do demandante", ocorrência de ato ilícito praticado contra o autor fato que enseja o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais que suportou.



    Dos autos, percebe-se também que o autor não ficou inerte diante do fato irregularmente aferido no caso concreto. Vários elementos de prova trilham nesse sentido, a exemplo do boletim de ocorrência datado de agosto de 2016 (fl. 52), do procedimento administrativo, informando o ocorrido à UFCG (fl. 41), e de e-mails dirigidos ao réu (fls. 27/37). O autor expressamente noticiou o recebimento indevido da quantia, de modo que não há que se falar em má fé do apelante, idônea a desconfigurar a devolução dos valores que pagou indevidamente, referentes à importância que não contratou. Ademais, a sentença, ao reconhecer a fraude e a necessidade de restituição dos valores pagos indevidamente, ressaltou, expressamente, que, "diante da vedação ao enriquecimento ilícito, há de se fazer a compensação dos valores devidos com os valores já depositados em benefício da parte. Isso porque, uma vez reconhecida a E ainda, que, "nulidade do contrato, a consequência natural é o retorno das partes ao status quo ante", por ter havido, no caso concreto, transferência de valores, estes devem ser restituídos integralmente ao credor originário, com atualização monetária e juros, na forma da lei (eficácia restituitória do provimento jurisdicional)".



    Por outro lado, a Universidade é a responsável pelo repasse à instituições financeiras das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria por força de contratação de empréstimo consignado, de modo que cabia à UFCG reter e repassar os valores autorizados, sendo de sua responsabilidade verificar se houve a efetiva autorização."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente